Tribunal: CARF
Processo: 10380.912078/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.912078/2011-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.424 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031195994202312.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-106.567, proferido pela 1a
Turma da DRJ/RJO, em de 28 de março de 2019, que julgou procedente em parte a Manifestação
de Inconformidade, para reconhecer direito creditório de R$ 128.803,78 (valor original).
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.912078/2011-66
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912078/2011-66

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 009780745 (fl. 28), emitido eletronicamente em
1/11/2011,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
09573.01294.200307.1.7.02-4053 (fls. 02/21).

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2001. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$138.291,87. No
despacho, foi reconhecido R$ 0,00.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito” (fls. 40/41).
Cientificada da decisão em 22/11/2011, conforme documento à fl. 31, apresentou
manifestação de inconformidade em 16/12/2011 com suas razões de discordância às fl.
33.
Alega que, na compensação dos valores devidos na declaração de 2002 ano calendário
2001, foi utilizado o saldo negativo do IRPJ apurado na declaração do exercício de
2001, ano calendário de 2000, no valor de R$ 467.233,26, conforme consta dos
PER/DCOMP correspondente ao período, e na própria DIPJ; estes créditos envolvem
valores de empresa sucedida CNPJ 11.805.884/0001-78 - JCN Participações e
Administração S/A.
As retenções não confirmadas, no montante de R$ 267.427,14, dizem respeito às
retenções na fonte cuja beneficiária era a incorporada JCN Participações e
Administração S/A, CNPJ 11.805.884/0001-78, devidamente comprovadas, conforme
documentos acostados aos autos às fls. 37/39.
Alega, também, que a data de apuração do saldo negativo não conta a partir do
encerramento do período fiscal mas sim, na data que o contribuinte declara ser detentor
do crédito, portanto, considerando a DIPJ original deve-se contar cinco anos até a data
da entrega da primeira per/dcomp; o mesmo ocorre na entrega da retificadora.”
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/RJO julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade reconhecendo o direito creditório de R$ 128.803,78 (valor
original) e a homologação da compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912078/2011-66

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando que:
“(...)
I – PRELIMINARMENTE
Após se narrar o ocorrido, a requerente discorrerá sobre preliminares que maculam a
idoneidade do presente auto de infração, que deverão ser analisadas antes da apreciação
do mérito.
II.
A
-
DA
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DA
PER/DCOMP
No
26227.86758.161204.1.3.02-9207:
Ab initio, mister se faz trazer a lume matéria de ordem pública que envolve o caso em
tela, mormente no que se refere a PER/DCOMP no 26227.86758.161204.1.3.02-9207
(Doc.01). Conforme se vê no mencionado pedido de compensação, verifica-se que a
mesma fora transmitida a Administração fazendária em 2004, utilizando créditos
oriundos de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001, no montante R$
109.476,10.
É cediço que a Lei no 9.430/96 que, dentre outros, disciplina a compensação tributária,
estipulou, em seu art. 74, direitos e obrigações do fisco e do contribuinte no processo
administrativo de ressarcimento. Dentre estes, ficou assentado que, da data da
transmissão da compensação declarada, a Administração fazendária possui o prazo de 5
(cinco) anos para ser homologada. Veja-se: (...)
Desta feita, não havendo análise das compensações realizadas na PER/DCOMP no
26227.86758.161204.1.3.02-9207 no prazo de 05 (cinco) anos, deflagra-se a
homologação tácita da mesma e, consequentemente, a extinção do crédito tributário, nos
termos do art. 150, § 4o e 156, inciso II, ambos do CTN. (...)
Ora, tendo sido transmitida a PER/DCOMP no 26227.86758.161204.1.3.02-9207 em
2004, operou-se a homologação tácita da compensação em 2009. Assim, inócuo é o
despacho decisório exarado em 2011, posto que há muito o crédito tributário relativo
àquela PER/DCOMP já havia sido extinto. Neste sentido, traz-se à lume precedente do
Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, bem como do próprio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se verá respectivamente a
seguir: (...)
Desta feita, caso a autoridade administrativa expressamente homologue a compensação
requerida, ou se mantenha inerte por período superior ao prazo de que dispuser para
constituir ou exigir os créditos tributários objeto de compensação (05 anos), esta se
considera definitiva.1
Conclui-se destarte, que tendo sido a PER/DCOMP no 26227.86758.161204.1.3.02-
9207 transmitida em 2004, operou-se, desde 2009, a homologação tácita das
compensações objeto desta declaração. Não há que se falar, portanto, em crédito
tributário desta remanescente, pois já extinto.
III - DO DIREITO Caso ultrapassada a matéria preliminar arguida, o que se admite em
virtude do Princípio da Eventualidade, no mérito, razão não assiste ao reclamante, pelos
motivos que assim se seguem:
III. A – DA DUPLICIDADE DA PER/DCOMP No 25043.19666.030407.1.3.02-7002:
Ilustres Julgadores, sem delongas no que concerne a este ponto, foi constatada que a
PER/DCOMP no 25043.19666.030407.1.3.02-7002 (Doc.02) ora em litígio é
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912078/2011-66

simplesmente uma mera duplicidade da PER/DCOMP no 09573.01294.200307.1.7.02-
4053 (Doc.03).
Isso facilmente pode ser constatada com o cotejo dos períodos e valores que são
idênticos (única diferença é no débito de PIS/PASEP de maio de 2004, por conta de
mero erro de digitação no preenchimento do valor do juros, posto que na PER/DCOMP
no 25043.19666.030407.1.3.02-7002, p. 5, colocou-se R$ 43,39, quando na verdade o
valor real seria R$ 430,39, conforme já consta na p.7 da PER/DCOMP no
09573.01294.200307.1.7.02-4053).
Portanto,
a
PER/DCOMP
no
25043.19666.030407.1.3.02-7002
deverá
ser
desconsiderada para fins de utilização do crédito ora em comento, posto que os mesmos
débitos já estavam compensados na PER/DCOMP no 09573.01294.200307.1.7.02-4053
emitido anteriormente.
III. B – DA INEXISTÊNCIA DE IRPJ DEVIDO NO ANO-CALENDÁRIO DE 2001:
Conforme se vê na decisão exarada pela DRJ/RJ, após o reconhecimento das retenções
da monta de R$ 242.3489,50 relativo a incorporação da empresa JCN Participações e
Administração S/A, e quase 100% das retenções de IRRF relativos ao ano calendário de
2001, os julgadores fizeram um “encontro de contas” a partir de um suposto valor de
IRPJ devido.
Assim, após reconhecer a plausibilidade das retenções no valor de R$ 371,152,28, que
seria o suposto crédito de Saldo Negativo de IRPJ do período, a DRJ abateu de tal
montante o valor de R$ 242.348,50 decorrente de suposto débito de IRPJ.
No entanto, a DRJ não se atentou que esse valor a pagar de IRPJ do ano-calendário de
2001 (R$ 242.348,50) já fora compensado pelo Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2000, cujo crédito foi de R$ 467.233,26, conforme se vê na PER/DCOMP
no 12996.50902.150906.1.7.02-8368. (Doc. 04)
Inclusive, o próprio contribuinte já havia alertado ao fisco acerca desse creditamento,
não havendo que se falar em IRPJ devido no ano calendário de 2001 que venha reduzir
o saldo negativo para o montante de R$ 128.803,78, conforme se viu no julgamento de
1o grau. Veja-se: (...)
Resta-se totalmente comprovado, logo, que não há IRPJ devido no ano-calendário de
2001 que reduza o saldo negativo do tributo no mesmo período.
III. C – DA ORIGEM DOS CRÉDITOS GLOSADOS:
Como já dito acima, a empresa autuada foi acusada pelo agente fiscal de ter realizado
supostas compensações indevidas, oriundas de créditos de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2001.
Entretanto, se este ilustrado órgão visualizar detidamente os elementos que lastreiam
este recurso, perceberá que os créditos oriundos do saldo negativo de IRPJ são mais que
suficientes para suprir os débitos destacados nas PER/DCOMPS em tablado, haja vista a
inexistência de valor de IRPJ a pagar no ano-calendário de 2001, conforme se provou
acima.
Além do que, deve ser levado em consideração a duplicidade da PER/DCOMP no
25043.19666.030407.1.3.02-7002 cujos créditos que foram atribuídos não devem ser
considerados, já que foram compensados na PER/DCOMP no
09573.01294.200307.1.7.02-4053.
Também
deve
ser
considerada
a
patente
homologação tácita da PER/DCOMP no 26227.86758.161204.1.3.02-9207, situação esta
que impede a Administração tributária de questionar o crédito lá avençado.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912078/2011-66

Verifica-se desta forma que os critérios utilizados pelo julgador de 1o grau não
encontram amparo na ordem jurídica, na medida em que não foi observada
criteriosamente a natureza dos créditos que foram utilizados para a aludida
compensação, o que demonstra, de forma cabal, o equívoco cometido pelo fiscal na
apuração quantum debeatur.
Com efeito, houve erro no levantamento fiscal realizado pela autoridade fiscal, razão
pela qual o presente feito administrativo deve-se submeter à análise pericial, para que se
constate a verdade material em relação a base de cálculo do tributo ora questionado.
III - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a recorrente que este ilustrado Órgão Administrativo
dê PROVIMENTO ao presente recurso para:
a) Declarar a homologação tácita da PER/ DCOMP no 26227.86758.161204.1.3.02-
9207;
b) Desconsiderar a PER/DCOMP emitida em duplicidade, qual seja a de no
25043.19666.030407.1.3.02-7002;
c) Afastar o valor de IRPJ devido no valor de R$ 242.348,50, tendo em vista o mesmo
já ter sido compensando com o saldo negativo de IRPJ do exercício anterior (ano
calendário 2000), por meio da PER/DCOMP no 12996.50902.150906.1.7.02-8368;
d) Homologar integralmente as PER/DCOMPs ora em litígio, nos termos alhures e) Por
fim, caso os argumentos trazidos e os documentos acostados não sejam suficientes para
o convencimento destes nobres julgadores, que se determine a realização de perícia a
fim de comprovar não haver qualquer valor devido pela Recorrente no presente
processo.
Roga, ainda, pela juntada posterior de novos documentos a fim de comprovar a verdade
material.
Finalmente, no caso de realização de perícia, a postulante formula os quesitos abaixo:
FORMULAÇÃO DE QUESITOS
1. Relativamente à PER/ DCOMP no 26227.86758.161204.1.3.02-9207, questiona-se:
Tendo em vista que esta compensação foi emitida em 16//12/2004, já não teria se
consumado, em 01/11/2011, a homologação tácita da aludida PER/ DCOMP?
2. Foram levados em consideração pela Autoridade Fiscal créditos relativos ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 que foram utilizados na compensação do
IRPJ devido do ano calendário de 2001? Existe IRPJ, ano calendário de 2001, devido,
mesmo com a sua respectiva compensação, por meio da PER/DCOMP no
12996.50902.150906.1.7.02-8368?
3. Relativamente à PER/ DCOMP no 25043.19666.030407.1.3.02-7002, questiona-se:
Esta compensação, superado o erro material apontado neste recurso, está em
duplicidade em relação à PER/DCOMP no09573.01294.200307.1.7.02-4053?
A autuada indica como assistente técnico o Sra. Cristina Lima, Coordenadora Contábil
Fiscal da recorrente.”
É o relatório.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912078/2011-66

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a matéria em discussão refere-se a direito creditório
referente a saldo negativo de IRPJ, alusivo ao ano-calendário de 2001.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui
pedido de transação controlado no DDA no 13031195994202312..
Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo
ou inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto
o requerimento estiver sob análise.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para verificar quanto à
adesão da Recorrente ao PRLF controlada no DDA no 1303.1195994/2023-12 para fins de
confirmação ou não a desistência parcial ou total do recurso voluntário.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912078/2011-66

Após, retornem os autos para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 172
DF CARF MF
Original